Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-59.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-59.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA GRONDEK - CPF: 047.514.411-24 (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (AGRAVADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), VALERIA GRONDEK - CPF: 047.514.411-24 (AGRAVADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (AGRAVANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da apelação cível. A agravante alega possuir renda mensal inferior a R$ 2.500,00, oriunda de atividade como microempreendedora individual na área de confeitaria, razão pela qual entende preencher os requisitos legais para o benefício.

A decisão agravada considerou que, embora exista presunção legal de hipossuficiência para pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser elidida por elementos constantes nos autos, especialmente publicações em redes sociais que indicam padrão de vida incompatível com alegada insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de elementos externos, como registros públicos em redes sociais, é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, para fins de concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural.

A concessão do benefício pode ser negada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

O exame de perfis públicos em redes sociais, com registros de viagens, aquisição de bens e estilo de vida incompatível com hipossuficiência, afasta a presunção legal prevista.

O indeferimento da gratuidade não configura violação aos direitos fundamentais assegurados nos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988, quando fundamentado em provas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa. 2. Elementos de prova acessíveis publicamente, como postagens em redes sociais, podem ser utilizados para afastar tal presunção e justificar o indeferimento da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
Valéria Grondek
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão deixou de considerar sua real condição financeira, ao exigir apresentação de declaração de imposto de renda como prova de hipossuficiência, ignorando o fato de que exerce atividade como microempreendedora individual (MEI), na área de fabricação de bolos artesanais, com renda média mensal de R$ 2.500,00 — abaixo do limite legal que obriga a entrega da referida declaração.

Alega que a negativa da gratuidade afronta os arts. 98 e 99 do CPC, bem como o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988, especialmente diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

Relembra que, em momento anterior, obteve deferimento do benefício em sede de agravo de instrumento (autos nº 1009768-13.2024.8.11.0000), tendo sido reconhecida sua condição de hipossuficiência.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja mantida a justiça gratuita já reconhecida em primeiro grau e confirmada no agravo de instrumento anteriormente interposto. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais, com base no art. 98, §6º, do CPC, e o prosseguimento da apelação.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão agravada, bem como no decisium que indeferiu a justiça gratuita, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Embora a agravante alegue exercer atividade como microempreendedora individual (MEI), auferindo renda mensal de R$ 2.500,00,
constata-se, por meio de consulta pública às suas redes sociais, que seu padrão de vida não se coaduna com a condição de hipossuficiência econômica
por ela alegada.

A agravante apresenta, em perfis abertos de plataformas digitais,
registros de viagens, consumo de bens de valor considerável e estilo de vida incompatíveis com a situação de quem alega não dispor de recursos para custear as despesas processuais
, bastando para afastar a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Assim,
os elementos de prova coligidos e acessíveis ao público em geral afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada
,
não coadunando com o deferimento do benefício.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025